Tribunal: TJDFT
Processo: 0721728-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721728-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE MENDES AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por JOSÉ HENRIQUE MENDES em face de decisão proferida pela 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0700296-11.2020.8.07.0001, que teria mantido quantia da conta corrente do agravante bloqueada em duplicidade. A decisão monocrática ID 37035997 indeferiu a liminar por ausência de probabilidade e de plausibilidade do direito pretendido. Em seguida, o agravante juntou a petição ID 37204094, informando sobre o bloqueio em duplicidade e apresentando o extrato ID 37204095. Intimado a se manifestar (ID 37289180), a associação agravada informou o desbloqueio do valor pelo juízo de origem (ID 37907176). Consultando os autos n. 0700296-11.2020.8.07.0001, a decisão ID 130966902 deferiu a liberação da quantia bloqueada e apresentou o recibo SISBAJUD ID 130969396. É o relatório. Decido. O pedido do agravo de instrumento é a determinação do “desbloqueio da conta do Agravante, tendo em vista os documentos juntados que comprovam o seu bloqueio e que, salvo o melhor juízo, que desde já se determine o levantamento da penhora uma vez que já houve o pagamento, tendo sido reconhecido pelo credor e, extinta a execução para ele, não podendo permanecer vigente o bloqueio ora mencionado, mesmo após o trânsito em julgado da execução” – ID 36879451, p. 9. A decisão interlocutória ID 126546450, proferida na origem, fundamentou: Em deferência à petição da requerida (ID 130834166), informo que procedi à consulta dos protocolos coligido aos autos (ID 130834168), e constatei a pendência de bloqueio referente ao de protocolo no 20200010764821 decorrente de possível erro sistêmico, considerando a emissão de ordem de reiteração de bloqueio quando a primeira tentativa havia sido frutífera. Assim, à vista de que da extinção do cumprimento pelo pagamento quanto ao Sr. JOSÉ HENRIQUE MENDES, DEFIRO o requerimento de ID 130834166, e determino, através do SISBAJUD, a liberação da quantia bloqueada nos presentes autos, conforme minuta SISBAJUD anexa. Intime-se. Preclusa esta decisão, retifique-se a autuação do feito para manter tão somente o Sr. Ruy de Miranda Barcellos no polo passivo. Após, prossiga-se nos termos da Decisão de ID 124137544. O juízo também reforçou que o bloqueio é pretérito e já convertido em penhora, não subsistindo qualquer constrição (ID 126546550). Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém decisão do juízo de origem liberando os valores impugnados, via protocolo SISBAJUD, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Intimem-se. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador